Tribunal: TJMT
Processo: 0026393-41.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026393-41.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liberação de mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.106.043/0005-74 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - CPF: 725.152.289-68 (ADVOGADO), FABIO ESTEVES PEDRAZA - CPF: 135.559.298-44 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA BARION DELAFIORI - CPF: 296.128.508-95 (ADVOGADO), GLAUCIELE SCHOTT DE SANTANA BORGES - CPF: 381.902.158-25 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA BRAZ - CPF: 057.503.494-70 (ADVOGADO), LUCAS SCABORA FAGUNDES - CPF: 376.910.898-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).

A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.

Se afigura indevida a autuação do contribuinte em razão dos débitos que ex vige legis deveriam estar suspensos.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Mandado de Segurança no
0026393-41.2009.8.11.0041
, movido por
CASP S.A INDUSTRIA E COMERCIO
, contra ato
coator atribuído ao
Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT
, que
concedeu parcialmente os pedidos vindicados na exordial, determinando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósitos no 737370-3 e 738846-9.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso aduz,
que não há ilegalidade na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito em análise, os quais foram devidamente constituídos e formalizados com base nos artigos 467-A e 467-G, do Regulamento de ICMS.

Sustenta, que
impera sobre os atos objurgados via mandado heroico a presunção de legitimidade, tal como todo e qualquer ato administrativo, da qual a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar sua ilegitimidade.

Argumenta que,
impossível anulação de créditos tributários via
mandamus,
matéria que exige dilação probatória, e por tais razões espera a denegação da ordem de segurança concedida.
(Id.
2745708 a 2745712
).

O Apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certidão. (Id. 25745714).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (Id.
3481162
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Remessa Necessária/ Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a reforma da sentença que concedeu parcialmente a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança no 0026393-41.2009.8.11.0041, movido por
CASP S.A INDUSTRIA E COMERCIO
, contra ato coator atribuído ao
Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT
, determinando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósitos no 737370-3 e 738846-9.

Infere-se o Apelante, que não há ilegalidade na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito em análise, os quais foram devidamente constituídos e formalizados com base nos artigos 467-A e 467-G, do Regulamento de ICMS. Alega ainda que impera sobre os atos objurgados via mandado heroico a presunção de legitimidade, tal como todo e qualquer ato administrativo, da qual o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar sua ilegitimidade. Além disso, impossível anulação de créditos tributários via
mandamus
, matéria que exige dilação probatória. Por tais razões espera a denegação da ordem de segurança concedida.

Alega o Apelado na exordial, que a ação mandamental foi impetrada na origem objetivando o cancelamento dos débitos fiscais lançados na conta corrente fiscal da empresa, que decorreram da lavratura dos sobreditos Termos de Apreensão e Depósito. Referidos Termos, advindos do lançamento e da exigibilidade do crédito relativo a ação fiscal TAD 547416-4, incluído irregularmente na conta fiscal da empresa, débito este que, em tese, deveria ter sido suspenso pelo fisco estadual quando da interposição do Recurso Voluntário no 543107/2009, em 31.07.2009, mas que continuaram ativos no sistema da SEFAZ em que pese impugnados administrativamente, gerando exigência e restrição cadastral.

Pois bem.

Os documentos constantes dos autos revelam que a Apelada foi notificada pelo fisco estadual por meio do Termo de Intimação – TI no 559/2009 em 28/07/2009, pela falta de recolhimento dos valores devidos do Termo de Apreensão e Depósito no 547416-4. (Id. 2745652).

Ocorre que em 31.07.2009, a apelada protocolou defesa administrativa requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito e cancelamento do TAD 547416-4, em razão de já ter ingressado com defesa anteriormente em relação ao mesmo TAD em 31.07.2008 (protocolo 439854/2008), e não ter sido informada de seu indeferimento, recebendo posteriormente cobrança que lhe exigia o pagamento do débito, (Intimação 508/2009) concedendo o prazo limite de 30 (trinta dias), sob pena de inclusão no Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, a luz do disposto no art. 467-F do RICMS/MT).

No entanto, é certo que durante o período que medeia a interposição da impugnação até a decisão definitiva do processo administrativo a exigibilidadedo débito junto ao sistema de conta corrente fiscal fica suspenso, a teor do que determina o art. 39 da Lei 7.098/98, que regulamenta o ICMS neste Estado, em conformidade como que estabelece o art.151, III, do CTN, como se infere:

“
Art. 39 - No lançamento instrumentado na forma do Art. 38, o infrator será notificado a pagar o débito fiscal ou a apresentar impugnação por escrito no prazo de 30 (trinta) dias. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

§ 1o Nos termos do seu regulamento específico, a interposição tempestiva e regular da impugnação ou reclamação referida no caput suspende pelo tempo do processo a exigibilidade do débito junto ao sistema de conta corrente fiscal e inaugura o processo administrativo para declaração do direito pertinente a revisão de lançamento decorrente de contencioso relativo a tributo estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais pertinentes a lançamento de ofício instrumentado na forma do Art. 38. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07 e renumerado de p. único para §1opela Lei 9.709/12).”

“Art.151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I-moratória;

II- o depósito do seu montante integral;

III -as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

[...]” [Destaquei]

Como se observa da redação do dispositivo legal, a reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal.

Assim, a despeito da (i) legalidade ou não da exigência do tributo contida no sobredito Termo de Intimação, o fato é que, a partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.

No caso, vê-se que o débito materializado no TI no 559/2009, em que pese ainda não constituído, pois, por disposição legal deveria estar suspenso, permaneceu no sistema da SEFAZ/MT, o que acarretou a autuação da contribuinte por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos no 737370-3 e 738846-9, a que impugna no
mandamus
impetrado na origem.

Assim é evidente a violação ao direito líquido e certo da apelante, como bem pontuou a representante do Parquet, nesta instância recursal, pois a omissão da suspensão do crédito tributário objeto do processo administrativo fiscal pendente de análise, corroborou para a autuação indevida do contribuinte.

A propósito:

“
Portanto, conclui-se que a apelada detém o direito líquido e certo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado na sua conta corrente fiscal, por ser através do pedido de revisão de lançamento, que constitui modalidade de reclamação ao crédito tributário, configuradora de causa de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, expressamente previsto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo, assim, ilegais os TAD ́s confeccionados, tal como listados na sentença objurgada
.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA- JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO - PENDENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO ECERTO-SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O julgamento de forma monocrática (p. 82) e desrespeitou os preceitos da legislação que dispõe no artigo 47 da Lei no 8.797/08, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes Pleno em razão do alto valor do crédito. 2.
O inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário. [...]. 4. Sentença ratificada.
(ReeNec 87376/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DEDIREITO PÚBLICO ECOLETIVO, Julgado em11/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).” [Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O inciso III, do artigo 151, do CTN, descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, eo pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal.
2. Sentença ratificada
. (Ree Nec 68028/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) ” [Destaquei]

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso.

Em Reexame
RATIFICO
a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020